Tribunal: TJDFT
Processo: 0713835-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Suficientemente enfrentadas e resolvidas todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa, bem apreciada e definida a questão posta (Nenhum reparo à decisão agravada, que, acertadamente, fixou o papel do CNIB – mera fonte de integração em relação a indisponibilidades decretadas, assim como fato de possibilidade de consulta direta pela própria parte interessada, pedido indeferido), suficientemente justificada a conclusão no sentido de negar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante contra decisão interlocutória proferida em execução de título extrajudicial. Nada a prover nesta sede.
3. O julgador não está obrigado a discorrer expressamente sobre todas as teses expostas no recurso ou sobre julgados trazidos à colação pela parte, ou mesmo acerca de dispositivos legais que a parte entenda aplicáveis à espécie, muito menos acerca de alguma dificuldade particular de compreensão de texto. 3.1. “Nos termos da jurisprudência desta Corte, o órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles que entender necessários para o julgamento do feito, de acordo com seu livre convencimento fundamentado, não caracterizando omissão ou ofensa à legislação infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela parte.” (EDcl no AgInt no AgInt na SLS 2.625/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/10/2021, DJe 11/11/2021).
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.